Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014293-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - CPF: 035.632.671-38 (ADVOGADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), EDUARDO RABELO DE MIRANDA - CPF: 176.755.614-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - CPF: 035.632.671-38 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVANTE), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (AGRAVADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), EDUARDO RABELO DE MIRANDA - CPF: 176.755.614-49 (AGRAVANTE), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL TEMPORÁRIO (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA VINDICADA -

DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA REUNIÃO DOS SÓCIOS QUE ALTEROU O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, RETORNANDO AO
STATUS QUO ANTE
– PERTINÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO NO PONTO – NOMEÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL NO PROCESSO DE ORIGEM – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM QUE FOI NOMEADA OUTRA ADMINISTRADORA DO GRUPO EMPRESARIAL COM ANUÊNCIA DA AGRAVANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO ADMINISTRADOR – SITUAÇÃO QUE AFASTA OS
REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente se revela a manutenção da decisão de suspensão da realização e efeitos de reunião societária que alterou o contrato social da empresa, se é objeto de outras demandas e em razão da prolação de sentenças de
reconhecimento do direito a herança de herdeiros com a restituição de suas partes no acervo patrimonial e serão
objetos de julgamento de recursos de apelação interpostos pela ora agravante.

Inexiste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), consistente na pretensão de afastamento de administrador judicial nomeado no feito de origem, se outra administradora judicial é nomeada, em substituição àquele, inclusive com a anuência da agravante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014293-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES

AGRAVADO: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento em ação anulatória de ato jurídico (
Autos nº 1017807-46.2019.811.0041)
proposta por
EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
(agravado) contra
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E CAMILA NUNES GUIMARÃES
(agravadas), contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de deferimento parcial da tutela vindicada, mediante o pagamento da primeira parcela das custas judiciais; determinação de suspensão dos efeitos da reunião dos sócios realizada no dia 21 de março de 2019, que alterou o contrato social da empresa REICAL Indústria e Comércio de Calcário Ltda., retornando ao
status quo ante
e de deferimento do pedido de id 19752955 e nomear
“o Sr. Eduardo Rabelo de Miranda, da empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, para exercer a função de administrador judicial para a empresa REICAL Indústria e Comércio de Calcário Ltda., com a finalidade de se preservar o patrimônio de todos os envolvidos, resguardados os direitos dos sócios e herdeiros, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (art. 466, do Código de Processo Civil), enquanto perdurar a ordem, nos exatos termos já decididos nos autos nº 1024507-09.2017.8.11.0041
.”

A agravante sustenta que a decisão agravada afronta o artigo 337, §§ 1º a 3º, do CPC por permitir a formulação autônoma de pretensão idêntica àquela lançada incidentalmente pelo agravado na Ação de Petição de Herança nº 1006153-62.2019.8.11.0041 que, na condição de autor, atravessou pedido incidental (id 18734495) inserindo no litígio a discussão sobre a suspensão da realização e efeitos da reunião societária de 21/03/2019, que foi acolhido pelo MM. Juiz da 5º Vara Especializada em Família e Sucessão da Capital; relata que idêntico pedido foi elaborado incidentalmente na Ação de Obrigação de Fazer nº 1024507-09.2017.8.11.0041 pela mãe do agravado (Adriana Gonçalves Guimarães), sendo que o mesmo ali figura na condição de terceiro interessado, e foi deferido o pedido pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Relata que essas decisões foram suspensas por este Egrégio Tribunal no deferimento nos Agravos de Instrumento ns. 1004668-53.2019.8.11.0000, 1003540-95.2019.8.11.0000, 1004668-53.2019.8.11.0000 e 1004184-38.2019.8.11.0000; alega que o ato praticado pela Juíza da Causa desrespeitou simultaneamente ao menos 04 (quatro) comandos deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sobre o Administrador Judicial, sustenta que, além dos prejuízos com as rescisões imotivadas, também tem impedido que a agravante fiscalize seus atos, seja pessoalmente (não permite sua entrada na empresa), seja porque desde que entrou na empresa não apresentou relatório de seus atos ao Juízo.

Comenta que a
“disputa entre as partes e a existência de mera expectativa de herança do Terceiro Emanoel Rosa de Oliveira Júnior não configuram fatos novos, pois, reitera-se, já eram de conhecimento do Juízo Singular quando proferiu a primeira decisão em 20/03/2019 (ID 18754931) e deliberou sobre essa mesma matéria. Aliás, o fato de ter sido suspenso o efeito do aludido ato judicial não viabiliza a reanálise da matéria, ainda mais porque ainda pende o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento nº 1003540-95.2019.8.11.0000, nº 1004184-38.2019.8.11.0000, nº 1004668-53.2019.8.11.0000 e nº 1006261-20.2019.8.11.0000, todos perante essa 1ª Câmara Cível
.”

Salienta que no bojo da Ação de Obrigação de Fazer nº 1024507-09.2017.811.0041, a MMª. Juíza reconheceu que não tem competência para deliberar sobre os atos societários praticados pelas partes, mesmo assim, nomeou o Administrador Judicial para gerir a empresa REICAL; se compete ao Juízo da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Capital deliberar sobre os atos societários praticados pelos litigantes, não caberia ao Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT incursionar em quaisquer dos atos gestão, decisões e consequências adotadas pelos sócios majoritários sobre o tema.

Cita que o fato da posição das sócias Camila Nunes Guimarães e Idê Gonsalves Guimarães divergir daquela sustentada pela sócia Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha não tem o cunho de viabilizar a intervenção do Poder Judiciário na empresa; deveria ter sido identificada na decisão agravada uma situação de ilegalidade ou anormalidade, mas nenhum desses fatos foram apontados e sequer houve explicita motivação para nomeação do Administrador Judicial.

Registra que a decisão agravada também tem lastro no entendimento da suposta existência de risco de dilapidação de patrimônio da empresa REICAL para nomeação de Administrador Judicial, mas tudo não passa de mera suposição e a MMª. Juíza da causa não expôs os motivos ou provas que o levaram a supor que a atual administração dilapidará o patrimônio da aludida empresa; expõe que ao tempo da reunião societária inexistia qualquer decisão judicial transferindo os direitos condizentes às quotas sociais da agravante para o agravado Emanoel Rosa de Oliveira Júnior, que possuía e ainda possui apenas mera expectativa do pretenso direito e, ainda que fosse cumprida a ordem abusiva do Juízo da 5ª Vara Cível Especializada em Família e Sucessões da Capital, a agravante permaneceria com 25,515% do capital da mencionada empresa.

Indica que a probabilidade do direito reside no inequívoco preenchimento pelo farto conjunto probatório trazido aos autos; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está na condução da empresa por Administrador Judicial, que é medida excepcional e que não se molda ao caso concreto, eis que descabida de qualquer fundamento legal, podendo trazer prejuízos ao bom funcionamento da empresa, sem qualquer menção a fato que desabone sua administração anteriormente à irresignação injustificada da agravada.

Requereu fossem estendidos para este recurso os efeitos das tutelas concedidas nos Agravos de Instrumento ns. 1003540-95.2019.8.11.0000, 1004184-38.2019.8.11.0000, 1004668-53.2019.8.11.0000 e nº 1006261- 20.2019.8.11.0000; pugnou pela concessão do efeito suspensivo e que a cópia da decisão sirva como ofício, caso não deferido o primeiro pedido, determine a urgente intimação do Administrador Judicial diretamente por este Egrégio Tribunal por Oficial de Justiça ou, caso resista, de funcionário presente na sede da empresa a fim de que cumpra a decisão concedida, concomitantemente, fosse determinado que a Juíza de Primeiro Grau cumprisse a decisão proferida nestes e nos demais recursos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, permitindo que a agravante retornasse à administração da sua empresa Reical e afastando o Administrador Judicial.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada
“porque i) trata de matéria já jurisdicionada – litispendência – na Ação de Petição de Herança nº 1006153-62.2019.8.11.0041 e Ação de Obrigação de Fazer nº 1024507-09.2017.8.11.0041; ii) represtina decisão idêntica àquela suspensa por 02 vezes pelo egrégio Tribunal de Justiça - Agravo de Instrumento nº 1003540-95.2019.8.11.0000, nº 1004184-38.2019.8.11.0000, nº 1004668-53.2019.8.11.0000 e nº 1006261-20.2019.8.11.0000, ferindo o princípio da hierarquia das decisões judiciais; iii) basear-se em íntima convicção ao reconhecer dilapidação patrimonial sem indicar a prova do ato; iv) punir os sócios por terem praticado ato regular de gestão visando a proteção patrimonial da empresa REICAL; v) não foi fundamentada qualquer ilicitude na realização e decisões tomadas na reunião societária de 21/03/2019; vi) permitir o retorno da sócia Adriana Guimarães que lesou o patrimônio antes e durante a gestão do Administrador Judicial; vii) retornar Administrador Judicial que, culposamente ou não, deixou de adotar providências quanto ao desvio de produto; viii) considerar que a simples divergência entre os sócios impunha intervenção judicial quando o contratual social prevê a forma de resolução de conflitos societários neste específica hipótese; e vii) não fixar parâmetros das obrigações e direitos do administrador judicial
” (id 16711977).

A liminar recursal foi deferida em parte,
para determinar o livre, irrestrito e diário acesso da agravante nas empresas de que é sócia; determinar ao Administrador Judicial que possibilite e forneça à agravante acesso a todas as transações comerciais (compra e venda de materiais), das contas bancárias (saldos, extratos, transferências mensais, etc), balancetes mensais e demais atos atinentes à gestão das empresas
(id 23794510). Posteriormente, diante de fatos apresentados pela agravante, tal decisão foi revista para determinar o
afastamento temporário do Administrador Judicial, Sr. Eduardo Rabelo de Miranda e determinar o livre, irrestrito e diário acesso da agravante nas empresas de que é sócia para exercer os atos de administração.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id 28146952); a terceira interessada Camila Nunes Guimarães também apresentou contrarrazões (id 28252977).

Emanoel Rosa de Oliveira Júnior, Camila Nunes Guimarães e Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha (“Terceira Interessada”)
, interpuseram agravo interno para atacar decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 101429314.2019.8.11.0000 interposto por
Idê Gonsalves Guimarães, de determinação
de afastamento temporário do Administrador Judicial, Sr. Eduardo Rabelo de Miranda e determinação de livre, irrestrito e diário acesso da agravada nas empresas de que é sócia para exercer os atos de administração.

Em juízo de retratação, o citado recurso foi provido, para revogar a decisão de deferimento do pedido de
efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 101429314.2019.8.11.0000 (id 45128957) e ratificar a decisão de nomeação da empresa Case Administração Judicial para exercer o encargo de Administradora Judicial/Interventora do Grupo Reical (id 50461994).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JOAQUIM FELIPE SPADONI – OAB/MT Nº 6197, RICARDO GOMES DE ALMEIDA-OAB/MT Nº 5985 E SAULO RONDON GAHYVA –OAB/MT Nº 13216.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a suspensão da realização e efeitos da reunião societária de 21/03/2019 que alterou o contrato social da empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

Todavia, neste momento, é pertinente a manutenção da decisão agravada nesse ponto, já que é matéria de objeto do pedido incidental feito na Ação de Obrigação de Fazer nº 1024507-09.2017.8.11.0041 proposta por Adriana Gonçalves Guimarães, mãe do agravado, bem como, foram proferidas sentenças pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, de
reconhecimento do direito a herança de Camila Nunes Guimarães e Emanoel Rosa de Oliveira Júnior (agravado), bem como a restituição de suas partes no acervo patrimonial.

A questão que envolve a reunião societária, como dito, é matéria de outras demandas, inclusive é atingida pela prolação da sentença nas petições de herança ajuizadas por Camila e Emanuel, que serão objetos de julgamento de recursos de apelação interpostos pela ora agravante. Assim, a decisão permanece inalterada no ponto, até o pronunciamento final nas ações específicas que visam a nulidade da reunião ou nos apelos já interpostos.

Sobre a nomeação do administrador judicial, durante o trâmite do presente recurso, o agravado e terceiras interessadas interpuseram agravo interno contra a decisão de
determinação
de afastamento temporário do Administrador Judicial, Sr. Eduardo Rabelo de Miranda e determinação de livre, irrestrito e diário acesso da agravante nas empresas de que é sócia para exercer os atos de administração.

No citado agravo, postularam pela nomeação de um novo administrador judicial provisório, para gerir a empresa REICAL, até que as controvertidas partilhas sejam resolvidas; apresentaram fatos e documentos, inclusive que a empresa REICAL possuía um administrador que não é sócio do grupo, como indicado no “Comunicado de Alteração de Trabalho Presencial no Escritório Central”, avisos prévios, dentre outros.

Em razão da urgência que se apresentou naquele momento, nomeei a pessoa jurídica de direito privado Case Administração Judicial, com sede na Avenida Dom Bosco, 1.509, Bairro Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78008-900, representado pelo sócio proprietário Bruno Oliveira Castro, advogado inscrito na OAB/MT 9.237, telefone (65) 3028-3946, e-mail:
bruno@oliveiracastro.adv.br
para exercer provisoriamente a administração judicial/intervenção do Grupo Reical, com comunicação ao Juízo de Origem para proceder a intimação da pessoa jurídica acima indicada e intimação da agravada para apresentar as contrarrazões.

Em contrarrazões ao agravo interno, a ora agravante manifestou concordância com a nomeação provisória da
“CASE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL como administradora da empresa Reical, nesse momento e nos termos deferidos, especialmente diante dos compromissos firmados nesse Juízo pela mesma; b) caso outro seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja analisado o Incidente de Falsidade arguido pela ora Agravada (ID 28707475) antes de qualquer outra deliberação, ficando reiterada e ratificadas todas suas as manifestações que levarão ao acolhimento das pretensões principais e defensivas apresentadas pela ora Agravada Ide Gonsalves Guimarães
”.

Após intimação e manifestação das partes envolvidas, proferi a seguinte decisão:

“Diante da aceitação do encargo de Administrador Judicial/Interventor e da apresentação de proposta de trabalho, Idê Gonsalves Guimarães (id 50370488), Camila Nunes Guimarães (id 50001548), Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha (id 49988487) e Emanoel Rosa de Oliveira Júnior (id 49988487), partes e interessados no presente recurso, manifestaram anuência e concordância com os termos apresentados.

Com efeito, nomeio para que assuma em 24 (vinte e quatro) horas o exercício de Administrador Judicial/Interventor do Grupo Reical, a empresa Case Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 27.930.290/0001-29, com sede na Avenida Dom Bosco, 1.509, Bairro Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78008-900, representado pelo sócio proprietário Bruno Oliveira Castro, advogado inscrito na OAB/MT 9.237, telefone (65) 3358-4126, e-mail:
bruno@oliveiracastro.adv.br
a fim de atuar de forma isolada e independente para o encargo designado, prestando-se contas em Juízo (processo de origem e no presente recurso quando pertinente), na forma sugerida pelo Administrador Judicial como garantia de lisura e transparência aos sócios, vedada qualquer modalidade de gestão compartilhada com os sócios, por força das decisões anteriores.”

Diante do acolhimento da pretensão dos agravantes mediante a nomeação de administrador/interventor judicial do Grupo Reical, bem como, da concordância da agravada (ora agravante) acerca da referida nomeação, o agravo interno foi provido para, em juízo de retratação, revogar a decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento n. 101429314.2019.8.11.0000 (id 45128957) e ratificar a decisão de nomeação da empresa Case Administração Judicial para exercer o encargo de Administradora Judicial/Interventora do Grupo Reical.

Portanto, com a nomeação de administradora judicial em substituição ao antigo administrador, não ficou devidamente demonstrado pela agravante, o preenchimento dos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, a ensejar na concessão da liminar recursal e, por conseguinte, no provimento do recurso, até porque, concordou com a nomeação da atual administradora e, por consequência, sua pretensão nesse ponto ficou esvaziada, sem indicação de urgência ou mesmo relevância.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MATÉRIA QUE DEVE SER DEFINIDA APÓS AMPLA COGNIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a negativa se impõe
”
(Agravo de Instrumento 1004924-30.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 20/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA –SUSPENSÃO DOS ATOS EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo em vista que os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado não deve ser deferida a tutela de urgência, uma vez que se mostra necessário a instauração do contraditório e a produção de provas para melhor aquilatar a situação posta
” (Agravo de Instrumento 1006291-26.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 11/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSA EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – REQUISITOS DO ART. 300 NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessário “haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Se a parte interessada deixa de apresentar os documentos necessários à comprovação do direito vindicado, inviável o reconhecimento da plausibilidade e do deferimento da tutela de urgência
”
(Agravo de Instrumento 1001180-27.2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 09/07/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e ratifico a decisão proferida no Agra
vo de Interno 101429314.2019.8.11.0000 de nomeação da empresa Case Administração Judicial para exercer o encargo de Administradora Judicial/Interventora do Grupo Reical.

É como voto.

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Ato Jurídico
”

(Proc. nº 1017807-46.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante e também contra CAMILA NUNES GUIMARÃES por EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR, deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos da reunião de sócios da empresa REICAL Indústria e Comércio de Calcário Ltda. ocorrida em 21/03/2019, na qual compareceram apenas as duas rés, e que culminou na investidura da ré/agravante Idê na administração da empresa, por entender que a própria realização da referida assembleia já estava proibida por decisão judicial proferida nos autos de ação de Petição de Herança (Proc. nº 1006153-62.2019.8.11.0041), mas, mesmo assim, “as requeridas deliberaram acerca de questões que interferem diretamente no direito do mesmo, decidindo, ainda que sem a maioridade das quotas presentes, acerca da administração exclusiva da empresa” (cf. Id. nº 16711979).

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia, e, após detido exame da questão, não diviso desacerto técnico da r. decisão agravada, de modo que acompanho a ilustre Relatora quanto ao desprovimento do recurso, mas também por outros fundamentos que passo brevemente a expor.

Leitura dos presentes autos recursais e também do processo referente à Petição de Herança formulada pelo agravado Emanoel, já em sede recursal (RAC nº 1006153-62.2019.8.11.0041), mostra que, como bem assentado pela decisão agravada, primeiro, o MM. Juiz presidente daquela demanda deferira pedido antecipatório para ordenar, entre outras medidas, “
o bloqueio de 25% das quotas
” das três empresas envolvidas no litígio (REICAL, Roncador e Calcário Morro Grande).

Depois, informado de que a agravante Idê, ré naquela lide, publicara edital de convocação de reunião de sócios das empresas um único dia após sua intimação do referido bloqueio, o magistrado foi além; deferiu pedido de tutela de urgência não só para suspender os respectivos editais de convocação, mas para
proibir
a “
realização de reuniões de sócios, cuja pauta seja nomeação/substituição de administradores, bem como modificação dos contratos sociais das empresas, até o deslinde da ação
”, sob pena de multa de R$ 10 mil (cf. Id. nº 28749050 dos autos da Petição de Herança).

Ou seja, independentemente da conclusão do apelo na petição de herança, se Emanoel é ou não herdeiro de seu avô, se houve ou não renúncia translativa dos quinhões hereditários, e de todas as outras muitas (muitíssimas) particularidades que envolvem a família, fato é que, como bem apontado pela MMª. Juíza, a própria realização da assembleia de sócios já estava proibida, e, por isso, há grande probabilidade do direito à anulação do ato jurídico alegado pelo autor.

Para além disso, há relevante dúvida sobre a própria legitimidade da alteração do sócio-administrador da REICAL, cujo capital social era divido entre Idê (50,515%), Camila (24,485%) e Adriana (25%).

É que, à época, por força de decisão judicial soberbamente desdenhada por Idê e Camila, já estavam bloqueadas 25% das quotas sociais da REICAL, e, assim, não parece difícil perceber que essas duas não “
representam 75% do capital social
”, como consta da ata de reunião, e, por isso, não poderiam simplesmente atropelar as decisões judiciais e modificar, sim, a administração da REICAL.

Assim, parece, mesmo, bastante relevante a probabilidade do direito alegado pelo autor Emanoel, e isso, repita-se, independentemente do desfecho da Petição de Herança, pois, ao fim e ao cabo, e apesar de Camila e Idê fazerem ouvidos moucos, havia válida, eficaz e vigente decisão judicial proibindo da realização da reunião de sócios, especialmente para modificar a administração da empresa.

Pelo exposto, pedindo vênia para expor esses breves aspectos, acompanho a ilustre relatora para desprover o recurso, aderindo completamente aos fundamentos de seu voto no tocante à nomeação de administrador judicial temporário.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021